Tribunal: TJBA
Processo: 8008068-88.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008068-88.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: WALLAS PAIVA MARINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISOS II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame O processo foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sob alegação de abandono de causa por parte do autor. O Município de Paulo Afonso interpôs recurso de apelação, alegando que não houve intimação pessoal para suprir o abandono, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC, e que a sentença deveria ser anulada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal do autor, como exigido pelo art. 485, §1º, do CPC, para que o processo pudesse ser extinto por abandono de causa. III. Razões de decidir 3. O art. 485, II e III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte antes de extinguir o processo por abandono de causa. 4. No caso concreto, a intimação foi realizada por meio de ato ordinatório, sem menção à possibilidade de extinção do feito, o que não atende à exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC. 5. Em razão da ausência de intimação pessoal, a sentença deve ser considerada nula, sendo necessário o retorno dos autos à origem para nova intimação do autor. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido procedente. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, exige a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 05030198120088260161 SP 0503019-81.2008.8.26.0161, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022; TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008068-88.2023.8.05.0191, sendo Apelante Município de Paulo Afonso e Apelado Wallas Paiva Marinho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator